Tribunal: STJ
Processo: 5029697-71.2020.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502530 - RS
(2023/0403458-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A W A
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ BECKER POPIOLEKI - RS048746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: C C G DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, os fundamentos de inadmissibilidade referente às
Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c77cb91-6afb-4ee1-b47f-71d30fae7586

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c77cb91-6afb-4ee1-b47f-71d30fae7586

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502530 - RS
(2023/0403458-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A W A
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ BECKER POPIOLEKI - RS048746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: C C G DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, os fundamentos de inadmissibilidade referente às
Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A W A interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 693-695, em
que não conheci do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da
Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:27
Código de Controle do Documento: 7bb7f066-59b7-4dde-b788-bf8492d4d040

A defesa alega que não incide a Súmula 182 do STJ e que houve o
efetivo enfrentamento dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, o desbloqueio de valores
sequestrados em sua conta bancária, sob o argumento de que o tribunal de origem
reconheceu a boa-fé do recorrente e, ainda assim, manteve o bloqueio. O Tribunal
de origem não admitiu o recurso em virtude das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
, pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, uma vez
Não conheci do AREsp
que a parte não impugnou especificamente os motivos de inadmissão do especial.
Veja-se (fl. 693-695):
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou de maneira específica o fundamento invocado para
inadmitir o recurso. No que se refere à Súmula n. 7 do STJ,
limitou-se a argumentar que "não há necessidade e nem
interferência para o julgamento do recurso na imersão de fatos e
provas do processo, bastando rasa análise da lei invocada para
flagrar a violação defendida nas razões do REsp, jamais sendo o
caso, no particular, de incidência da SUMULA 7 STJ, como
equivocadamente invocou a douta decisão engastada".
Contudo, em nenhum momento desenvolveu, com um mínimo de
profundidade, as razões pelas quais, na visão da defesa, a
pretensão de alterar o que já decidido pelas instâncias ordinárias
teria sido discutido no acórdão impugnado e não demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória.
Além disso, quanto à Súmula n. 283 do STF, a decisão impugnada
está correta ao apontar que não foram devidamente atacados todos
os argumentos do aresto. O recurso especial se funda apenas na
Documento eletrônico VDA55902658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:27
Código de Controle do Documento: 7bb7f066-59b7-4dde-b788-bf8492d4d040

alegação da "boa-fé manifesta da terceira embargante já
reconhecida desde a sentença" e na "inexistência de qualquer ação
penal movida contra a agravante". Porém, como apontado pelo
Tribunal de origem, "o juízo de improcedência se fundamentou na
premissa de que, à luz do
II, do Código de Processo
art. 130,
Penal, não ficou comprovada a licitude dos bens. Apesar disso, o
recorrente deixou de combater especificamente esse fundamento -
por si só suficiente para a manutenção do julgado -, preferindo
debruçar-se sobre outros dispositivos de leis diversas".
Assim, não há como ser conhecido o agravo em recurso especial,
nos termos do enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in verbis:

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

À vista do exposto, com fundamento no
III, do CPC,
art. 932,
c/c
o art.253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço do agravo
em recurso especial.

, porque, na petição de agravo em
Reitero o acerto da decisão agravada
recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência das Súmulas
n. 7 do STJ e e 283 do STF. No AREsp, a defesa se limitou a argumentar que "não
há necessidade e nem interferência para o julgamento do recurso na imersão de
fatos e provas do processo, bastando rasa análise da lei invocada para flagrar a
violação defendida nas razões do REsp, jamais sendo o caso, no particular, de
incidência da SUMULA 7 STJ, como equivocadamente invocou a douta decisão
engastada" e que "boa-fé manifesta da terceira embargante já reconhecida desde a
sentença" e na "inexistência de qualquer ação penal movida contra a agravante".
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Para infirmar a aplicação do enunciado sumular n. 283 do STF, a seu
turno, era necessário a parte rebater o argumento do Tribunal de origem que não
ficou comprovada a licitude dos bens.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55902658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:27
Código de Controle do Documento: 7bb7f066-59b7-4dde-b788-bf8492d4d040

Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:27
Código de Controle do Documento: 7bb7f066-59b7-4dde-b788-bf8492d4d040

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0403458-4
AREsp 2.502.530 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50296977120204047100
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A W A
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ BECKER POPIOLEKI - RS048746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: C C G DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A W A
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ BECKER POPIOLEKI - RS048746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: C C G DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212485449029434032@
2023/0403458-4 - AREsp 2502530 Petição : 2026/0008934-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:45
Código de Controle do Documento: 2C7EBDCB-5755-4A7C-8D8A-56BB4403BE1F